Tribunal: TJPA
Processo: 0841671-46.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0841671-46.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO.
CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA
. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.
MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO PROFERIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por ALLIANZ SEGUROS S/A para s
anar suposta contradição em
Acórdão que deu provimento à apelação cível do Estado do Pará, ora embargado.

II.
Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar se houve contradição na decisão embargada que deu provimento do apelo em razão do conjunto probatório insuficiente para comprovar os fatos aventados na inicial apto a imputar a responsabilidade objetiva ao Estado.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4.
Inexistência de contradição interna no acórdão, entendida como ilogicidade ou incoerência entre os fundamentos e o dispositivo do julgado. mera discordância do recorrente com a conclusão da decisão colegiada
.

5
. O acórdão embargado é claro aos estabelecer que o conjunto probatório foi insuficiente para comprovar os fatos aventados na inicial e, consequentemente, não há como condenar o Estado do Pará ao ressarcimento à segurado do valor indenizado à segurada, vez que ausente o liame entre o alegado prejuízo e a responsabilidade do Ente Estatal, ante a ausência de mínimos indícios dos fatos narrados na inicial
.

6.
Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios como omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015.

7. O Acórdão embargado está devidamente fundamentado e não apresenta o vício alegado, motivo pelo qual não se justifica a alteração do julgado.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados:
artigos.
1.022 do CPC de 2015
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 10 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº 0841671-46.2018.8.14.0301 – PJE) opostos por ALLIANZ SEGUROS S/A contra Acórdão proferido
pela 1ª Turma de Direito Público,
que deu provimento à Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ, ora embargado
.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Nesse contexto, revela-se inadequada a tentativa de responsabilizar o Ente Público, pois a imputação de responsabilidade objetiva ao Estado exige a comprovação de falha específica na prestação do serviço público ou de conduta omissiva relevante, nos moldes do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, o que manifestamente não se verifica na presente hipótese.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, ante a ausência de demonstração de ato ilícito, o que afasta o dever de indenizar, nos termos da fundamentação.

(...)

Em suas razões (Id. 27067892), o Embargante aduz que houve contradição na decisão embargada, pois a fundamentação do acórdão não expõe a realidade fática dos autos, qual seja, o desprendimento da roda do veículo da embargada.

Sustenta que ocorreu a oitiva de testemunhas que corroboraram com os fatos, e portanto, há claro nexo causal, eis que não é viável que a roda de um veículo se desprenda.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos, visto a contradição apresentada, concedendo efeitos modificativos.

O Embargado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (Id.
27494266
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, a questão em análise consiste em verificar se houve contradição na decisão embargada que deu provimento do apelo em razão do conjunto probatório insuficiente para comprovar os fatos aventados na inicial apto a imputar a responsabilidade objetiva ao Estado.

Quanto ao vício de contradição, especificamente arguido neste recurso, destaco o entendimento de Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha,
in
Curso de Direito Processual Civil – 13ª edição– Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, 250 pg., acerca do seu conceito para fins de oposição de embargos:

Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, devendo ser eliminada a contradição. E o mecanismo oferecido para provocar essa correção é o recurso de embargos de declaração (art. 1022, I, CPC).

(...)

Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada.

Nesse passo, não vislumbro qualquer contradição na decisão colegiada embargada. Assim, verifica-se que o acórdão embargado é claro aos estabelecer que as provas documentais e testemunhais apresentadas pelo Autor se limitam tão somente a comprovar a ocorrência do fato/acidente de trânsito, todavia, a ausência de qualquer laudo pericial ou evidência técnica produzida no local do sinistro, enfraquece substancialmente a narrativa autoral e revela que as alegações não evidenciam com a necessária clareza e certeza a configuração da a conduta (ato ilícito), o dano e o nexo causal.

Além disso, esta disposto da decisão que Boletim de Ocorrência, quando produzido com base somente na versão unilateral do segurado – conforme ocorrido nos autos -, não possui presunção relativa de veracidade das informações, sendo insuficiente para comprovar a dinâmica do acidente, de forma que o conjunto probatório foi insuficiente para comprovar os fatos aventados na inicial e, consequentemente, não há como condenar o Estado do Pará ao ressarcimento à segurado do valor indenizado à segurada, vez que ausente o liame entre o alegado prejuízo e a responsabilidade do Ente Estatal, ante a ausência de mínimos indícios dos fatos narrados na inicial.

Dessa forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - Grifamos)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - Grifo nosso)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 – Grifo nosso)

Desse modo, tendo sido analisado o Acórdão embargado e todas as questões necessárias à formação do convencimento, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do Embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Por fim, consigno que a nova sistemática do CPC adota o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausentes vícios no julgado.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, não reconhecendo a existência de omissão no acórdão, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/11/2025